Tribunal: TJSP
Processo: 1003562-89.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DOS AUTORES – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Golpe do Whatsapp – Autores que, acreditando estar falando com sua filha pelo aplicativo Whatsapp, realizam pix para conta de terceiro – Operação realizada de forma espontânea – Culpa exclusiva da vítima – Falta de cautela dos autores, que não adotaram os cuidados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DOS AUTORES – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Golpe do Whatsapp – Autores que, acreditando estar falando com sua filha pelo aplicativo Whatsapp, realizam pix para conta de terceiro – Operação realizada de forma espontânea – Culpa exclusiva da vítima – Falta de cautela dos autores, que não adotaram os cuidados necessários antes de realizar transferência para conta de pessoa desconhecida – Excludente de responsabilidade – Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC – Inexistência de falha na prestação de serviços – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Também não é caso de responsabilizar o banco réu por ter permitido a abertura de conta bancária para a prática do golpe – Instituições bancárias que não são responsáveis por fraudes externas quando não há defeito na prestação do serviço, mas, sim, culpa exclusiva da vítima e de terceiro, que exime sua responsabilidade – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.